Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-78.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de renovar os atos processuais a partir da fase instrutória, possibilitando a produção das provas oportunamente requeridas. O agravante sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois o Juízo singular entendeu haver elementos suficientes para julgamento antecipado. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é válida a sentença proferida sem a realização de instrução probatória previamente requerida pelas partes, em especial diante de alegações relevantes que demandariam produção de prova oral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de agravo interno não tem como finalidade rediscutir os fundamentos da decisão monocrática, mas apenas submeter o seu conteúdo à análise do órgão colegiado.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a ocorrência de cerceamento de defesa quando o Juízo indefere provas requeridas e julga desfavoravelmente à parte com base na ausência dessas mesmas provas.
No caso, os embargantes alegaram desvio de finalidade na emissão de cédulas de produto rural e força maior decorrente de estiagem, requerendo prova oral e apresentando documentos técnicos e decretos municipais.
O Juízo rejeitou a produção da prova oral e julgou os embargos improcedentes por falta de provas, impedindo a devida comprovação das alegações, o que caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, para viabilizar a adequada instrução do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Juízo indefere a produção de provas previamente requeridas, especialmente quando a improcedência decorre da ausência dessas provas.
A anulação da sentença é medida necessária para assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021 e §2o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001727-78.2017.8.11.0040

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (AGRAVADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (AGRAVADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (AGRAVANTE), FELIPE BARBIERI STARLICK - CPF: 030.813.301-30 (AGRAVADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A
gravo Regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de renovar os atos processuais a partir da fase instrutória, possibilitando a produção das provas oportunamente requeridas. O agravante sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois o Juízo singular entendeu haver elementos suficientes para julgamento antecipado. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a sentença proferida sem a realização de instrução probatória previamente requerida pelas partes, em especial diante de alegações relevantes que demandariam produção de prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de agravo interno não tem como finalidade rediscutir os fundamentos da decisão monocrática, mas apenas submeter o seu conteúdo à análise do órgão colegiado.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a ocorrência de cerceamento de defesa quando o Juízo indefere provas requeridas e julga desfavoravelmente à parte com base na ausência dessas mesmas provas.

No caso, os embargantes alegaram desvio de finalidade na emissão de cédulas de produto rural e força maior decorrente de estiagem, requerendo prova oral e apresentando documentos técnicos e decretos municipais.

O Juízo rejeitou a produção da prova oral e julgou os embargos improcedentes por falta de provas, impedindo a devida comprovação das alegações, o que caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, para viabilizar a adequada instrução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Juízo indefere a produção de provas previamente requeridas, especialmente quando a improcedência decorre da ausência dessas provas.

A anulação da sentença é medida necessária para assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021 e §2o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022,
DJe
01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.,
com o fito de reformar a decisão que deu provimento ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam renovados os atos processuais a
partir da fase instrutória, oportunizando-se a produção das provas requeridas (ID 274970356).

Para tanto, o ora agravante aduz que o cerceamento não ocorreu por conta da ausência de instrução, na medida em que o Juízo da causa entendeu estarem presentes todos os elementos para julgar, e assim o fez.

Sustenta que se a revisão/rescisão judicial é vedada em situações como a presente. Não seriam oitivas que fariam o Magistrado Singular julgar diferentemente do que foi decidido (ID 279961379).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 284740377).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o ora agravante pretende a reforma da decisão que deu provimento ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam renovados os atos processuais a partir da fase instrutória, oportunizando-se a produção das provas requeridas.

Contudo, as alegações trazidas pela recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na
intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação. 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 4.
No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
. 5.
Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa
. 6. Agravo interno desprovido
. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022)

Assim, restou caracterizado nos autos situação configuradora de cerceamento de defesa, consubstanciado
na
não realização da instrução probatória oportunamente requerida pelas partes, em contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ora, verifica-se que os embargantes sustentaram a ocorrência de desvio de finalidade na emissão das Cédulas de Produto Rural, bem como a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega de grãos
em razão de escassez de chuvas que teria frustrado as safras. Para corroborar essas alegações, foram acostados laudos técnicos e decretos municipais atestando a estiagem.

Não obstante, o Juízo rejeitou a produção de prova oral pleiteada pelas partes e julgou improcedentes os embargos à execução, considerando ausente a comprovação dos fatos articulados na inicial.

Dessa forma, evidencia-se cerceamento de defesa e consequente violação aos postulados constitucionais em questão, haja vista que as partes foram privadas da oportunidade de demonstrarem cabalmente suas alegações, mediante a produção de provas devidamente requerida.

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença de mérito a fim de que sejam renovados os atos processuais a partir da fase instrutória, oportunizando-se às partes a produção da prova oral pleiteada, bem como de outros meios de prova porventura requeridos, permitindo-se, assim, a completa instrução da causa.

Então, sem que tenha a ora agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
o
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista
antecipad
a

dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanh
o o voto da relatora
para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025